Tribunal: TJDFT
Processo: 0710026-74.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÕES. CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE DE NATUREZA COLETIVA. REAJUSTE. ABUSIVIDADE.

A exegese da legislação consumerista denota que a solidariedade entre os diversos participantes da cadeia de fornecimento decorre do próprio sistema de proteção ao consumidor, consoante o regramento contido no art. 7o, do CDC, razão pela qual a pretensa ilegitimidade passiva ad causam da operadora de plano de saúde não merece ser reconhecida.

Evidenciado o reajuste abusivo, que demande onerosidade excessiva ao consumidor, cabível a sua adequação, porquanto o reajuste, no particular, foi superior a 300%.